Tribunal: TJSP
Processo: 0002484-32.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse de parte da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse de parte da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia, ademais. Qualificadoras caracterizadas. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0002484-32.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é
apelante WELISSON RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 2
Voto no 52.255
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270
Comarca: Itapeva
(1a V.J. proc. 0002484-32.2015.8.26.0270)
Juiz: Dr. Wilson Federici Junior
Apelante: Welisson Rodrigues de Souza
Apelado: Ministério Público (Dr. Pedro Rafael
Nogueira Guimarães)
EMENTA: Furto praticado durante o repouso noturno
qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria
(art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Cód.Penal). Provas
seguras de autoria e materialidade. Posse de parte da
“res furtiva”. Palavras coerentes e incriminatórias da
vítima e de Policial Civil. Confissão em Polícia,
ademais.
Qualificadoras
caracterizadas.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
Welisson
Rodrigues
de
Souza
saiu
condenado às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão (regime
aberto), mais 13 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV,
do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno
qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria).
O apelo do acusado
f. 201/203
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 3
Anotam-se contrarrazões
f. 207/210
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 214), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal (f. 218/225), chegando o feito ao Gabinete
do Relator, finalmente, aos 25.set.2019 f. 226.
É o relatório.
Furto
praticado
durante
o
repouso
noturno
qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155,
§§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado, mais indivíduo identificado apenas pela
alcunha de “Neguinho”, ingressam durante a madrugada em uma
loja, mediante o rompimento da fechadura da porta praticado com
uma chave de fenda.
Ato contínuo, os agentes subtraem diversos pares
de calçados e roupas, além da quantia de R$ 535,00, em
dinheiro, do caixa do estabelecimento, evadindo-se a seguir.
No dia seguinte, a proprietária do comércio
constata o ocorrido e registra os fatos no Distrito Policial.
Posteriormente, o acusado é identificado e parte das
mercadorias subtraídas é recuperada.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 4
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
no (i) boletim de ocorrência, f. 2/3; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 6; e (iii) exame do local, f. 40/43.
E a autoria também é incontroversa.
A começar pela posse da "res furtiva".
Afinal, algumas das mercadorias subtraídas da loja
foram localizadas na residência do acusado.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
E mais há.
Assim as firmes e contundentes palavras do
Investigador de Polícia Ari (f. 169).
Declarou que o acusado já era conhecido nos meios
policiais pela prática de delitos semelhantes e que, ao assistir as
imagens registradas pela câmera de segurança instalada no
estabelecimento comercial, o identificou como sendo um dos
autores da subtração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 5
O Policial acrescentou que, ao ser localizado, o réu
admitiu informalmente o cometimento do furto e procedeu à
devolução de parte das mercadorias da loja.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
E nada se alegue contra as palavras daquele agente
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
A vítima Eliana, por sua vez, confirmou a
subtração e o arrombamento da porta de sua loja durante a
madrugada, além de ter reconhecido as mercadorias apreendidas
com o acusado (f. 8 e 53).
O que só pode levar à certeza do quadro.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Polícia em Juízo, o réu foi declarado revel, f. 151.
De efeito.
Lá, Welisson admitiu os fatos, sem titubeios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 6
Declarou que decidiu praticar o furto juntamente
com um indivíduo conhecido apenas pela alcunha de “Neguinho”,
tendo ambos se dirigido ao estabelecimento comercial em plena
madrugada.
Assim, utilizando-se de uma chave de fenda, o réu
arrombou a maçaneta da porta de entrada da loja e, depois de
acessarem o seu interior, os agentes trataram de subtrair pares de
calçados, roupas e o dinheiro do caixa.
Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado
realmente foi o autor do delito.
E as qualificadoras elencadas na denúncia se
fazem absolutamente presentes.
Dês que comprovadas em toda a prova pericial e
oral colhida nos autos, notadamente quanto à comparsaria na
narrativa do Policial Civil participante das investigações e na
própria confissão do acusado, como já referido.
Já o rompimento de obstáculo foi amplamente
demonstrado no exame pericial de f. 40/43, que atesta os danos
causados na maçaneta da porta do estabelecimento comercial.
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/6,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002484-32.2015.8.26.0270 Itapeva voto no f. 7
considerada uma das qualificadoras como circunstância judicial
desfavorável.
Após, retorno ao patamar mínimo, já que
reconhecida pela origem a menoridade relativa do acusado à
época dos fatos (f. 68), bem como a atenuante da confissão.
Por fim, acréscimo de 1/3 pelo fato do delito ter
sido praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do
Código Penal).
Inviável concessão de penas alternativas, afinal,
como bem fundamentou a origem, “Em que pese as condenações
posteriores aos fatos não possam ser valoradas a titulo de maus
antecedentes ou para fixar a reincidência do acusado, entendo
possa ser analisada nesta fase, como forma de afastar a aplicação
dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código penal, os quais se
mostram insuficientes na espécie.” (f. 167).
Tudo em conformidade com o art. 44, III, do Código
Penal.
Regime benéfico para o cumprimento da privativa
de liberdade.
Enfim, nada se altera na perfeita decisão.
Nega-se provimento ao apelo.